Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS NA INTERNET. APLICATIVO SEM REPRESENTAÇÃO NO BRASIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 11 DO MARCO CIVIL DA INTERNET – LEI 12.965. GRUPO ECONÔMICO. REPRESENTAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS. ARTIGO 75 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial - in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.

2. De acordo com o artigo 11 da Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, os serviços de coleta, armazenamento, guarda e processamento de dados ou comunicação, por mor meio da internet, submetem-se à legislação brasileira, quando ocorrerem em território nacional. 2.1 A regra se aplica mesmo em caso de prestação de serviço por empresa estrangeira, se houver ao menos um integrante do grupo econômico sediado no Brasil.

3. Em 2014, a empresa WhatsApp LCC foi comprada pela então chamada Facebook Inc, conforme extensivamente noticiado em toda a mídia internacional. Desse momento em diante, as empresas em tema, além do Instagram, passaram a compor um só grupo econômico, atualmente controlado pela empresa Meta.

4. De acordo com o artigo 75, X, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica estrangeira será representada, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Assim, filial de uma das integrantes do grupo econômico, sediada no Brasil, diligenciar junto às demais representantes sediadas no exterior para dar cumprimento às obrigações judicialmente impostas.

5. Recurso conhecido e não provido.